Tribunal: TJDFT
Processo: 0733311-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL CRIME CONTINUADO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. LIAME SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes referentes às execuções n. 0005203-75.2017.8.07.0001 (IP 17/2013 DECO) e 0033956-81.2013.8.07.0001 (IP 17/2013 DECO).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados em execuções penais diversas.
III. Razões de decidir:
3. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71, “caput”, dispõe que, além das “condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes” (requisitos objetivos), “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz.
4. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas em processos distintos, pois, da leitura das peças acusatórias é possível perceber que os delitos contam com elementos objetivos semelhantes e as circunstâncias evidenciam unidade de desígnios. A condutas descritas em ambas as denúncias revelam a supressão de tributos devidos aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária, ao omitir operações em livros e documentos fiscais exigidos por lei, nos termos narrados nos autos de infração, em meses sequenciais, com o mesmo modus operandi.
5. Todos os delitos imputados ao agravante e seus familiares foram praticados em sequência (em meses sequenciais), o que demonstra um planejamento unitário para as práticas, uma vez que os delitos decorreram de um mesmo plano de ação e revelam uma sucessão circunstancial de atos praticados pelo agravante e seus comparsas.
6. Vislumbra-se liame subjetivo entre os fatos, sendo possível concluir que houve um aproveitamento por parte do apenado das mesmas condições anteriores para a prática do crime posterior, além de um planejamento unitário das condutas delituosas as quais se referem cada uma das denúncias, de modo que configurada a continuidade delitiva.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.